Tribunal: TJDFT
Processo: 0741890-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA MESMA (EXECUÇÃO). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. VALORES PAGOS NOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença prolatada nos autos dos embargos à execução 1.1. Em suas razões, a apelante/embargada requer se reconheça: a) contradição interna existente entre a fundamentação e o dispositivo da sentença e a omissão quanto ao fato de que os valores depositados pelo embargante/apelado, em julho de 2020, bem como os valores depositados ao longo do processo são insatisfatórios e insuficientes para purgação da mora e para manutenção da adimplência contratual; b) existência de mora do embargante/apelado no pagamento das parcelas contratuais, porque adimplidas a menor, sem o pagamento dos devidos encargos os quais incidem sobre a parcela nominal; c) em razão da mora do embargante/apelado, operou-se o vencimento antecipado das parcelas vincendas, nos termos da cláusula trigésima primeira do contrato.
2. Ao exame dos autos, verifica-se haver o apelado firmado com a apelante escritura pública de compra e venda, com alienação fiduciária para a aquisição da unidade imobiliária. De acordo com o instrumento contratual, estipulou-se o valor do bem em R$ 471.725,00, a ser pago da seguinte forma: R$ 224.225,00, a título de sinal e R$ 247.500,00, em 120 prestações de R$ 2.062,50. 2.1. Em 07/12/2016, o apelado ingressou com ação revisional tendo por base o referido contrato. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor e condenou a ora apelante a restituir o valor pago em excesso diante da majoração indevida, bem como a pagar o valor de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. 2.2. Posteriormente, houve reforma da sentença, em grau de apelação, apenas para que a devolução do valor pago em excesso não fosse restituída em dobro, mas sim de forma simples, confirmando o valor das parcelas como aquele previsto em contrato. 2.3. Em junho de 2020, a sentença transitou em julgado, e no concernente aos consectários a incidir sobre o valor do débito, as balizas foram fixadas nos termos do instrumento de contrato (mais especificamente as cláusulas segunda e terceira), o que foi ratificado pela perícia contábil anexado aos autos em maio de 2022. 2.4. O apelado depositou em juízo os valores em atraso, purgando a mora, decisão contra a qual não houve recurso. Em junho de 2020, a embargada ajuizou também a ação de execução a que estes embargos estão vinculados. Naqueles autos, o embargante continuou a efetuar os depósitos judiciais. A respeito do tema, a perita, no laudo pericial “Em 07/2020, o executado, autor naquela ação, colocou em dia todas as parcelas que estavam em atraso, corrigidos monetariamente e com incidência dos juros de mora devidos correspondentes ao tempo de atraso, no valor de R$ 40.867,56”.
3. Assim, os valores anteriores ao ajuizamento da ação revisional e os depois de purgada a mora foram indevidamente incluídos na memória do débito, conforme se abstrai da planilha do débito apresentada na execução. Nesse sentido, não prospera a alegação de que os valores depositados não contemplam a integralidade das parcelas a ensejar a antecipação da dívida e o ajuizamento da execução.
4. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa (R$ 404.383,18).
5. Recurso improvido.